Tribunal: STF
Processo: RHC 49630
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL MERO
INDICIAMENTO EM INQUERITO POLICIAL DETERMINADO PELO JUIZ, EM FACE DE
REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A VISTA DE FATOS APURADOS EM
AUTOS DE INVENTARIO. A JURISDIÇÃO DISCIPLINAR DA ORDEM DOS ADVOGADOS
NÃO EXCLUI A JURISDIÇÃO COMUM, QUANDO O FATO CONSTITUIR CRIME OU
CONTRAVENÇÃO - ART. 127 DA L.4.215, DE 27.4.1963. RECURSO NÃO
PROVIDO.